Tribunal: TJMT
Processo: 1027200-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1027200-79.2023.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ

LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA

APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A).

RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. A 1a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E A 8a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO VOTARAM.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – RETIFICADO DE OFÍCIO DEFEITO DE FALTA DE VALOR DE CAUSA – DIREITO DE GREVE – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DA LEI No 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – COMUNICAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NO MESMO DIA DA DEFLAGRAÇÃO PAREDISTA – INFRINGÊNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 72 HORAS – GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO NÃO RESPEITADO – VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA RECONHECIDA – PRECEDENTES DESTA CORTE –
AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO RECONVENCIONAL.

A inicial ajuizada pelo Município de Paranatinga não possui valor de causa, o que não atende ao disposto no art. 291 do CPC, no sentido de que
“a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”
. Saneado de ofício a falta de atribuição de valor de causa. Entretanto, como a Fazenda Pública é dispensada de pagamento de custas nos termos da Lei, nada que impeça o prosseguimento da causa.

É cediço que o direito de greve é um instrumento de reivindicação do trabalhador, assegurado pelos artigos 9o e 37, inciso VII, da Carta Magna, dispositivos estes que condicionam o exercício de tal direito aos limites impostos na legislação específica. Inobstante a exigência constitucional de norma específica sobre a matéria, o Congresso Nacional ainda não editou legislação pertinente ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos. Diante da referida omissão, o STF firmou o entendimento, nos mandados de Injunção no. 670/ES e no. 708/DF, de que deve ser aplicada aos servidores públicos a disciplina contida na Lei no. 7.783/99, que regula o direito de greve dos empregados em geral na hipótese dos denominados
“
serviços essenciais
”
.

A jurisprudência e a doutrina jurídica entendem que o direito de greve dos servidores públicos deve sofrer restrições em decorrência do princípio do interesse público, muito mais ainda em se tratando de trabalhadores envolvidos na educação, que nos termos do art. 205 da Constituição Federal, é um direito de todos e dever do Estado e da família, por colaborar para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Logo, o direito à educação é, nestes termos, princípio maior da república e se sobressai aos interesses individuais dos cidadãos, estabelecendo-se como limitação às atividades reivindicatórias da classe docente e dos demais profissionais da educação. Por assim dizer, a atividade de educação é serviço público essencial, ensejando a interpretação do disposto no artigo 10, incisos I a XI, da Lei no. 7.783/89 como não sendo
numerus clausus
, para efeito de regulamentação da greve de servidores públicos, possibilitando, desta forma, a aplicação do referido diploma legal à especificidade das relações existentes entre a Administração e seus servidores públicos, relação esta que não pode ser equiparada à relação entre particulares para tal finalidade.

Para o regular exercício do direito de greve devem ser observados os pressupostos, os requisitos e os limites legais, sendo que, enquanto não preenchidos estes, não há como aceitar o movimento paredista, sob pena de causar imensuráveis prejuízos a todas as pessoas que dependem dos serviços públicos, especialmente dos serviços considerados essenciais, como no caso
sub examine
, a educação. Para regular exercício do direito de greve, a jurisprudência exige: (a) a comprovação de estar frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral; (b) a notificação da paralisação com antecedência mínima de 48 horas ou de 72 horas no caso de atividades essenciais; (c) a realização de assembleia geral com regular convocação e quórum, para a definição das reivindicações da categoria e a deliberação sobre a deflagração do movimento grevista; (d) a manutenção dos serviços essenciais; e (e) cessação da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo STJ (EDcl na Pet n. 10.532/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 22/8/2016).

Conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o próprio Sindicato pontua que a comunicação prévia da paralisação deu-se pelo Ofício no. 20/2023, sendo possível depreender deste documento o descumprimento de requisito formal de deflagração do movimento paredista, a saber, o prazo mínimo de antecedência da notificação da paralisação. Nesta toada, verifica-se que o Município de Paranatinga somente foi notificado em 14/11/2023, ou seja, no mesmo dia da deflagração da greve, de modo que nenhum prazo definido pela lei, seja o de 48 (quarenta e oito) horas ou o de 72 (setenta e duas) horas, fora observado, o que resulta na clara inferência da ilegalidade do movimento paredista. Assim, por não ter sido atendido o prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas de notificação prévia para deflagração da greve, procede a declaração da ilegalidade objeto da pretensão.

Julgada procedente a pretensão inicial para o fim de declarar a ilegalidade do movimento grevista dos profissionais da Educação do Município de Paranatinga – MT nos dias indicados pela parte autora na inicial e no curso desta demanda. Processo extinto no ponto, confirmando-se a liminar deferida e condenando nos ônus sucumbenciais a parte requerida. Prejudicado o agravo interno, bem como o pedido reconvencional.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE No 1027200-79.2023.8.11.0000

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO (SINTEP/MT)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA A SER CONCEDIDA DE FORMA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE”
, proposta pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, contra o
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO (SINTEP/MT)
, objetivando, ao final que
“seja declarado ilegal o movimento grevista, bem como reconhecido que o Município de Paranatinga/MT cumpre fielmente o que preceitua a lei de regência do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica”
(sic).

De início, afirma o autor que
“no dia 16/01/2023, o Ministério da Educação expediu a Portaria no. 17/2023 que homologa o Parecer no. 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, da Secretaria de Educação Básica, que dispõe sobre a definição do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública para o exercício de 2023 em R$ 4.420,36 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e seis centavos)”
(sic).

Assevera que
“todos os servidores de magistério do Município já recebem acima do piso estabelecido pela Lei Federal, conforme ficha financeira acostada (doc. 02 em anexo)”
(sic).

Discorre que, apesar disso,
“em 20 de outubro de 2023, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – Sintep/MT oficiou o Poder Executivo Municipal requerendo a concessão do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme demonstra o documento 03 em anexo”
(sic).

Assegura que a Administração Municipal foi pega de surpresa, pois
“o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT efetuou a paralisação sem ao menos notificar o Poder Executivo Municipal”
, sendo que
“inexiste qualquer informação quanto à manutenção da atividade educacional, de forma regular e contínua, o que demonstra, a princípio, o descumprimento dos preceitos da Lei no. 7.783/1989”
(sic).

Aduz que
“o piso salarial do magistério equivale atualmente ao valor de R$ 4.420,55 (quatro mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) para 40 (quarenta) horas semanais. Para 30 (trinta) horas semanais, o valor será de R$ 3.315,41 (três mil e trezentos e quinze reais e quarenta e um centavos)”
, sendo que
“o que se deve ter em mente é que (i) o profissional que possui remuneração acima do piso, não faz jus a nenhum acréscimo e (ii) o profissional que possui remuneração abaixo do piso, deve ter acréscimo suficiente para atingimento do piso”
(sic).

Enfatiza que
“o movimento grevista está em desconformidade com a Lei no. 7.783/1989 e, portanto, resta evidenciado o abuso do direito de greve, tal como previsto no Art. 14 da lei em comento”
(sic).

Por essas razões, requer
“seja deferida tutela provisória de urgência vindicada e, por consequência, determinado ao Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, ora Requerido, que cesse a greve e que todos os servidores retornem imediatamente às suas atividades, sob pena de multa diária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial”
(sic).

Com a inicial vieram documentos.

Na decisão Id. 191078695, datada de 16/11/2023, foi
deferido
o pedido liminar, determinando-se
“ao SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO (SINTEP/MT), que se abstenham do prosseguimento da greve/paralisação no MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT, interrompendo-a, imediatamente, tendo em vista a não observância dos requisitos previstos no art. 3° da Lei n.° 7.783/1989,
sob pena de multa diária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público solidariamente com membros da diretoria, em caso de seu descumprimento, conforme determina o artigo 461, parágrafo 4o, do CPC”
(sic).

O SINTEP/MT interpôs agravo interno na peça Id. 193271188, pugnando pela reconsideração da liminar deferida monocraticamente.

Certidão de tempestividade do agravo interno na peça Id. 193571693.

Contrarrazões ao agravo interno na peça Id. 199725670.

O Sindicato requerido apresentou contestação e reconvenção (Id. 210302679), aduzindo preliminar de inépcia da inicial, porque não foi indicado valor de causa. No mérito, aduziu que por diversas vezes e formas tentou previamente negociar com o Município, tendo notificado o Ente da deflagração da greve e apresentado
“um plano de contingência, assegurando que todos os profissionais da educação permaneceriam em atividade em 40% da jornada de trabalho semanal, a fim de garantir a operação dos serviços básicos nas unidades escolares”
(sic).

No mais, justifica que a deflagração da greve se deu porque o Município de Paranatinga não cumpria o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, sendo esta a reivindicação da categoria.

Postula pelo acolhimento da contestação,
“para reconhecer o cumprimento de todas as formalidades legais para a deflagração da greve e reconhecer a justa causa da categoria, em vista do descumprimento da lei por parte do Município, julgar improcedente a postulação inicial”.
E em sede de reconvenção, almeja:
“2.) a procedência da ação para reconhecer e declarar o descumprimento da lei 11.738/2008 por parte do Município, condenando-o a aplicar o piso salarial dos profissionais da educação como vencimento inicial da carreira, observada a proporcionalidade”
(sic).

Remetido os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta apresenta parecer no Id. 213186693, de lavra da Procuradora de Justiça
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opinando que,
“conforme exposto pelo próprio Sindicato “a comunicação prévia da paralisação deu-se pelo ofício 20/2023””
, sendo
“possível visualizar o descumprimento formal do processo de deflagração do movimento paredista, a saber, o desrespeito ao prazo mínimo de antecedência da notificação da paralisação”
, pois
“a administração municipal somente foi notificada em 14 de novembro, ou seja, no mesmo dia da deflagração da greve, vê-se que nenhum prazo definido pela lei, seja o de 48 (quarenta e oito) horas ou o de 72 (setenta e duas) horas, fora observado”
, o que redunda na ilegalidade do movimento paredista. Assevera ainda que
“como consequência da ilegalidade da greve, medidas administrativas como o desconto dos dias não trabalhados devem ser autorizadas, permitindo a compensação em caso de acordo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 693.456/RJ”
. Apresenta parecer
“pela procedência da ação e não acolhimento da reconvenção”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Conforme relatado, t
rata-se de
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA A SER CONCEDIDA DE FORMA LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE”
, proposta pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, contra
o
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO (SINTEP/MT)
, objetivando, ao final que
“seja declarado ilegal o movimento grevista, bem como reconhecido que o Município de Paranatinga/MT cumpre fielmente o que preceitua a lei de regência do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica”
(sic).

De início, afirma o autor que
“no dia 16/01/2023, o Ministério da Educação expediu a Portaria no. 17/2023 que homologa o Parecer no. 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, da Secretaria de Educação Básica, que dispõe sobre a definição do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública para o exercício de 2023 em R$ 4.420,36 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e seis centavos)”
(sic).

Assevera que
“todos os servidores de magistério do Município já recebem acima do piso estabelecido pela Lei Federal, conforme ficha financeira acostada (doc. 02 em anexo)”
(sic).

Discorre que, apesar disso,
“em 20 de outubro de 2023, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – Sintep/MT oficiou o Poder Executivo Municipal requerendo a concessão do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme demonstra o documento 03 em anexo”
(sic).

Assegura que a Administração Municipal foi pega de surpresa, pois
“o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT efetuou a paralisação sem ao menos notificar o Poder Executivo Municipal”
, sendo que
“inexiste qualquer informação quanto à manutenção da atividade educacional, de forma regular e contínua, o que demonstra, a princípio, o descumprimento dos preceitos da Lei no. 7.783/1989”
(sic).

Aduz que
“o piso salarial do magistério equivale atualmente ao valor de R$ 4.420,55 (quatro mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) para 40 (quarenta) horas semanais. Para 30 (trinta) horas semanais, o valor será de R$ 3.315,41 (três mil e trezentos e quinze reais e quarenta e um centavos)”
, sendo que
“o que se deve ter em mente é que (i) o profissional que possui remuneração acima do piso, não faz jus a nenhum acréscimo e (ii) o profissional que possui remuneração abaixo do piso, deve ter acréscimo suficiente para atingimento do piso”
(sic).

Enfatiza que
“o movimento grevista está em desconformidade com a Lei no. 7.783/1989 e, portanto, resta evidenciado o abuso do direito de greve, tal como previsto no Art. 14 da lei em comento”
(sic).

No mérito, pede
que
“seja declarado ilegal o movimento grevista, bem como reconhecido que o Município de Paranatinga/MT cumpre fielmente o que preceitua a lei de regência do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica”
(sic).

O Sindicato requerido apresentou contestação e reconvenção (Id. 210302679), aduzindo preliminar de inépcia da inicial, porque não foi indicado valor de causa. No mérito, aduziu que por diversas vezes e formas tentou previamente negociar com o Município, tendo notificado o Ente da deflagração da greve e apresentado
“um plano de contingência, assegurando que todos os profissionais da educação permaneceriam em atividade em 40% da jornada de trabalho semanal, a fim de garantir a operação dos serviços básicos nas unidades escolares”
(sic); e j
ustificou que a deflagração da greve se deu porque o Município de Paranatinga não cumpria o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, sendo esta a reivindicação da categoria.

Postula pelo acolhimento da contestação
“para reconhecer o cumprimento de todas as formalidades legais para a deflagração da greve e reconhecer a justa causa da categoria, em vista do descumprimento da lei por parte do Município, julgar improcedente a postulação inicial”
; e em sede de reconvenção, almeja:
“2.) a procedência da ação para reconhecer e declarar o descumprimento da lei 11.738/2008 por parte do Município, condenando-o a aplicar o piso salarial dos profissionais da educação como vencimento inicial da carreira, observada a proporcionalidade”
(sic).

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se que, de fato, a inicial ajuizada pelo Município de Paranatinga não possui valor de causa, o que não atende ao disposto no art. 291 do CPC, no sentido de que
“a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”
.

Destarte, ponderando ainda que a causa principal que visa a declaração de ilegalidade do movimento e sua cessação não possui valor econômico imediatamente aferível, com fulcro no art. 292, § 3o, do CPC, corrijo de ofício tal mácula, atribuindo o valor de causa à demanda principal correspondente a um salário mínimo, para efeitos meramente processuais fiscais.

Contudo, como a Fazenda Pública é dispensada de pagamento de custas nos termos da Lei, nada que impeça o prosseguimento da causa, de modo que dou por saneada a questão no molde acima exposto.

De outra feita, infere-se que a causa principal comporta julgamento imediato, na medida em que é prescindível a produção de outras provas para o seu deslinde, além das já atreladas ao feito (art. 355, I, CPC).

Considerando que em relação à demanda principal não há outras questões preliminares a serem dirimidas, avanço sobre a análise do mérito da referida causa.

Nesta toada, infere-se que a pretensão deve prosperar.

É cediço que o direito de greve é um instrumento de reivindicação do trabalhador, assegurado pelos artigos 9o e 37, inciso VII, da Carta Magna, dispositivos estes que condicionam o exercício de tal direito aos limites impostos na legislação específica. Transcrevo a redação dos mencionados artigos:

"Art. 9° - É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.”

(...)

"Art. 37- (...)

VII- o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.”

Inobstante a exigência constitucional de norma específica sobre a matéria, o Congresso Nacional ainda não editou legislação pertinente ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos.

Diante da referida omissão, o STF firmou o entendimento, nos mandados de Injunção no. 670/ES e no. 708/DF, de que deve ser aplicada aos servidores públicos a disciplina contida na Lei no. 7.783/99, que regula o direito de greve dos empregados em geral na hipótese dos denominados
“serviços essenciais”
.

A jurisprudência e a doutrina jurídica entendem que o direito de greve dos servidores públicos deve sofrer restrições em decorrência do princípio do interesse público, muito mais ainda em se tratando de trabalhadores envolvidos na educação, razão pela qual entendo ser imprescindível tecer algumas considerações acerca da qualidade de serviço essencial atribuída ao ensino público.

Educação é, nos termos do art. 205 da Constituição Federal, direito de todos e dever do Estado e da família, por colaborar para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O direito à educação é, nestes termos, princípio maior da república e se sobressai aos interesses individuais dos cidadãos, estabelecendo-se como limitação às atividades reivindicatórias da classe docente e dos demais profissionais da educação.

Por assim dizer,
a atividade de educação é serviço público essencial
, ensejando a interpretação do disposto no artigo 10, incisos I a XI, da Lei no. 7.783 /89 como não sendo
numerus clausus
, para efeito de regulamentação da greve de servidores públicos, possibilitando, desta forma, a aplicação do referido diploma legal à especificidade das relações existentes entre a Administração e seus servidores públicos, relação esta que não pode ser equiparada à relação entre particulares para tal finalidade.

A propósito, o Ministro Joaquim Barbosa, quando da decisão monocrática proferida nos autos da Rcl no. 13364 MC/RO, manifestando-se acerca da
greve deflagrada pelos professores do Estado de Rondônia
, assim afirmou:

“Com efeito, a norma aplicável ao caso concreto - Lei 7.783/1989 - já contém dispositivos que tornam mais restrito - e, portanto, mais difícil - o exercício do direito de greve nas atividades consideradas essenciais. A greve em tais atividades traz consigo a responsabilidade, a ser assumida pelo comando do movimento grevista, de zelar pelo atendimento das necessidades inadiáveis da população, além de exigir que a comunicação prévia da deflagração da greve seja feita com antecedência de 72 horas.

O caráter essencial do serviço, portanto, não sugere vedação ao exercício do direito de greve. A essencialidade dos serviços paralisados indica, na realidade, um chamado à razão e à responsabilidade de todos os atores envolvidos - Estado, sindicato e Poder Judiciário - para que busquem resolver o litígio coletivo da forma mais rápida e mais duradoura possível.

Ao Judiciário, de forma especial, não cabe simplesmente interromper o exercício de um direito constitucional, mas zelar para que o seu exercício não viole o regime legal aplicável à greve no serviço público, o que, até o momento, de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federa, deve se fazer com a aplicação das disposições contidas na Lei 7.783/1989
.”
(Destaquei).

Neste sentido, cediço que para o regular exercício do direito de greve devem ser observados determinados pressupostos, os requisitos e os limites legais, sendo que, enquanto não preenchidos estes, não há como aceitar o movimento paredista, sob pena de causar imensuráveis prejuízos a todas as pessoas que dependem dos serviços públicos, especialmente dos serviços considerados essenciais, como no caso
sub examine
, a educação.

Para regular exercício do direito de greve, a jurisprudência exige:
(a) a comprovação de estar frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral; (b) a notificação da paralisação com antecedência mínima de 48 horas ou de 72 horas no caso de atividades essenciais; (c) a realização de assembleia geral com regular convocação e quórum, para a definição das reivindicações da categoria e a deliberação sobre a deflagração do movimento grevista; (d) a manutenção dos serviços essenciais; e (e) cessação da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo STJ:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DISSÍDIO DE GREVE COMBINADA COM COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. DEFLAGRAÇÃO DE MOVIMENTO GREVISTA DOS SERVIDORES DA FUNARTE E DA FBN. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO. REPRESENTAÇÃO DAS FUNDAÇÕES PELA PROCURADORIA-GERAL FEDERAL. LEI 10.480/2002. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. COMPETÊNCIA DO STJ PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS CAUSAS QUE ENVOLVAM O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS QUANDO A PARALISAÇÃO FOR DE ÂMBITO NACIONAL OU ABRANGER MAIS DE UMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À GREVE DOS TRABALHADORES CELETISTAS PREVISTAS NA LEI 7.783/89 ENQUANTO A GREVE DOS SERVIDORES NÃO FOR DEVIDAMENTE REGULAMENTADA POR LEI ESPECÍFICA, NOS TERMOS DO ART. 37 DA CF. GREVE LEGÍTIMA: ATENDIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS PARA A DEFLAGRAÇÃO. PROIBIÇÃO DE DESCONTOS DOS DIAS PARADOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1.
A União possui legitimidade para discutir judicialmente a greve de Servidores Públicos Federais uma vez que, embora as Fundações detenham autonomia jurídica e financeira, fazem parte da Administração Indireta Federal. 2. A defesa judicial das Fundações pela Procuradoria Geral federal, estabelecida pela Lei 10.480/2002, não ofende a reserva de Lei Complementar prevista no art. 131 da CF. 3. O STF, no julgamento do Mandado de Injunção 708/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 31.10.2008), reconheceu a existência de omissão constitucional e o direito de greve aos Servidores Públicos Civis, sendo da competência do Superior Tribunal de Justiça, até a devida disciplina normativa, decidir as ações ajuizadas visando ao exercício do direito de greve pelos Servidores Públicos Civis quando a paralisação for de âmbito nacional ou abranger mais de uma unidade da federação, devendo ser aplicadas as disposições relativas à greve dos Trabalhadores Celetistas previstas na Lei 7.783/89 enquanto a greve dos Servidores não for devidamente regulamentada por lei específica, nos termos do art. 37 da CF.
4. O direito de greve previsto na Lei 7.783/89 exige: (a) a comprovação de estar frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral; (b) a notificação da paralisação com antecedência mínima de 48 horas ou de 72 horas no caso de atividades essenciais; (c) a realização de assembléia geral com regular convocação e quorum, para a definição das reivindicações da categoria e a deliberação sobre a deflagração do movimento grevista; e (d) a manutenção dos serviços essenciais; e (e) cessação da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho
.
”

(EDcl na Pet n. 10.532/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 22/8/2016)

Além disso, há que se ponderar, de outra parte, que a greve é o último meio posto à disposição dos trabalhadores. Logo, somente poderia ser deflagrada depois de esgotadas as tratativas negociais, nunca no curso destas, ou antes, como instrumento de pressão ou de radicalização.

No caso, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o próprio Sindicato pontua que a comunicação prévia da paralisação deu-se pelo Ofício no. 20/2023, sendo possível depreender deste documento o descumprimento de requisito formal de deflagração do movimento paredista, a saber,
o prazo mínimo de antecedência da notificação da paralisação
.

Nesta toada, verifica-se que o Município de Paranatinga somente foi notificado em
14/11/2023
(Id. 190844681), ou seja,
no mesmo dia da deflagração da greve
, de modo que nenhum prazo definido pela lei, seja o de 48 (quarenta e oito) horas ou o de 72 (setenta e duas) horas, fora observado, o que resulta na clara inferência da ilegalidade do movimento paredista.

No tocante, assim dispõe a Lei no. 7.783/89:

“Art. 3o Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único.
A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados
serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação
.

(...)

Art. 13
Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso,
obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação
.”
(destaquei)

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – GREVE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CANARANA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI No 7.783/89 RECONHECIDA PELO STF – FRUSTRAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PACÍFICA DO CONFLITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS E INDISPENSÁVEIS À POPULAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE EM FACE DO CARÁTER ESSENCIAL DA EDUCAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE PARTE DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 3o E 11, DA LEI No 7.783/89 – ILEGALIDADE DA GREVE RECONHECIDA
– DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS OU COMPENSAÇÃO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POSSIBILIDADE – MULTA DIÁRIA FIXADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO EX OFFICIO – APLICABILIDADE DO ART. 461, § 6o, DO CPC – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Mandados de Injunção n. 670/ES, 708/PB e 712/PA, determinou a aplicação ao setor público, no que couber, da Lei no 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, até que o Congresso Nacional edite a lei específica referida no art. 37, VII, da Carta Magna.

2.
Referido diploma legal prevê, para que a greve seja considerada legal, o preenchimento de certos requisitos pela entidade sindical, dentre eles, a realização de assembleia deliberando pela paralisação coletiva, a frustração das negociações,
a comunicação da entidade patronal com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) ou 72 (setenta e duas) horas da paralisação
e a garantia da prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no caso de serviços tidos como essenciais.

3. O direito à educação, apesar de não constar do rol do art. 10 da Lei no 7.783/89, constitui serviço público essencial, uma vez que permitir a sua suspensão contraria a Constituição Federal, a qual o estabelece como uma garantia fundamental a ser assegurada à criança e ao adolescente.

4. Verificando-se que
não foram atendidos, no caso concreto, os requisitos relativos ao exaurimento das tentativas de negociação coletiva e à prestação dos serviços mínimos e suficientes ao atendimento das atividades inadiáveis da comunidade, previstos nos arts. 3o e 11, da Lei no 7.783/89, é de se reconhecer a ilegalidade do movimento grevista, nos moldes do art. 14 da Lei no 7.783/89.

5. Declarada ilegal a paralisação, mostra-se legítimo o não pagamento dos dias não trabalhados pelos servidores ou a adoção de outras medidas compensatórias pelo Poder Público, pois, de acordo com o art. 7o, da Lei no 7.783/89, durante o exercício do direito de greve ocorre a suspensão do contrato de trabalho (vínculo com a Administração Pública).

7. Mostrando-se excessiva e ofensiva aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a multa diária aplicada para o caso de descumprimento da tutela antecipada outrora concedida, deve ela ser reduzida, de ofício, nos termos do art. 461, § 6o, do CPC.”
(N.U 0071083-16.2011.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/01/2014, Publicado no DJE 19/02/2014) (destaquei)

“CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL.
DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. ATIVIDADES RELACIONADAS À SAÚDE. SERVIÇO PÚBLICO DE CARÁTER ESSENCIAL. INSTAURAÇÃO DA GREVE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTS. 3o E 4o, C/C O 13, DA LEI No 7.783/89. NÃO OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL DE 72 HORAS PARA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE AO ENTE PÚBLICO. ILEGALIDADE.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I- O Tribunal Pleno do Pretório Excelso, no julgamento do Mandado de Injunção no 712, da Relatoria do Min. Eros Grau, em 25.10.2007, interpretando o disposto no art. 37, VII, da Constituição Federal, decidiu, com eficácia erga omnes, ser aplicável aos servidores públicos, no que couber, e enquanto não for editado regramento específico, a Lei no 7.783/89. II- Frise-se, ainda, que no julgamento do Mandado de Injunção no 708/DF, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, em 25.10.2007, o Plenário do STF também decidiu que, aos casos de greves de serviços públicos de atividades consideradas essenciais, poderão ser aplicadas as regras que dispõem sobre a greve de serviços essenciais. III- No caso em espeque, é evidente que as atividades desenvolvidas pela categoria de servidores representada pelo Sindicato/Requerido estão relacionadas à prestação de serviços de saúde à comunidade, integrando o funcionamento da equipe multidisciplinar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ÂÂ- SAMU, do Município de Teresina, cujas diretrizes devem observar a regulamentação expedida pelo Ministério da Saúde que, através da Portaria no 1.010/2012, descreve como objetivo dos aludidos serviços o transporte de enfermos e a prestação de socorro nos casos de acidentes e urgência na área da saúde. IV- Some-se, ainda, que o art. 10, II, da Lei no 7.783/89, enquadra a assistência médica e hospitalar como serviço ou atividade essencial. V- Nesse diapasão, embora seja assegurado aos servidores públicos o direito de greve, como visto, este deverá ser exercido mediante a observância dos requisitos estabelecidos nos arts. 3o e 4o, c/c o 13, da Lei no 7.783/89, de modo que, os pressupostos de validade para a legalidade do movimento paredista podem ser relacionados como sendo: i) a tentativa prévia de negociação extrajudicial com o empregador; ii) a prévia aprovação da paralisação por Assembleia Geral, por quórum mínimo da categoria; iii) a comunicação com antecedência de 72 (setenta e duas) horas da instauração, em caso de serviço essencial; e iv) a garantia da continuidade da prestação de serviços essenciais.
VI- Volvendo-se ao caso em espeque, considerando-se as alegações vertidas pelo Requerente e os documentos acostados aos autos, constata-se que a categoria representada pelo Sindicato/Requerido, no que pertine à paralisação dos serviços, não se desincumbiu de cumprir o requisito relativo à comunicação prévia da deflagração da greve ao Ente Público, no lapso de 72h (setenta e duas horas). VII- Com efeito, extrai-se do teor dos documentos juntados aos autos que a comunicação da adesão dos servidores do SAMU ao movimento paredista somente foi protocolizada perante a Fundação Municipal/Requerente, em data de 27.03.2017 (fls. 24), portanto, no dia anterior ao da paralisação deflagrada por tempo indeterminado, evidenciando-se, disso, a abusividade e ilegalidade da greve deflagrada, especialmente porque os serviços prestados são enquadrados como sendo essenciais, na forma acima delineada. VIII- Logo, constatada a inobservância dos pressupostos legais estabelecidos na legislação própria, assim como o caráter essencial e indispensável dos serviços prestados pela categoria dos trabalhadores grevistas, deve ser reconhecida a ilegalidade do movimento, nos moldes dos fundamentos acima declinados. IX- Julgamento de procedência dos pedidos iniciais, confirmando a liminar deferida, para declarar a abusividade e ilegalidade do movimento paredista
, com condenação do Sindicato/Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. X- Decisão por votação unânime.”
(TJ-PI - DC: 00039773220178180000 PI, Relator: Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, Data de Julgamento: 15/03/2018, 1a Câmara de Direito Público) (destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. DIREITO DE GREVE. POSSIBILIDADE, ANTE O QUE RESTOU DECIDIDO PELO STF NOS MANDADOS DE INJUNÇÃO No 708 E No 712. REQUISITOS DA LEI No 7.783/1989 DESATENDIDOS. NÃO ESGOTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES. ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA RECONHECIDA. 1. O STF, ao julgar os Mandados de Injunção no 708 e no 712, em face da omissão legislativa, reconheceu, a teor do disposto no art. 37, VII, da CF, norma de eficácia limitada, o direito à greve dos servidores públicos civis, a ser regulado subsidiariamente pela Lei no 7.783, de 28 de junho de 1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e dá outras providências. 2. Em observância aos principios da supremacia do interesse e da continuidade do serviço público e aos parâmetros fixados em precedentes jurisprudenciais do STF, tratando-se de trabalhadores da área da educação pública, prestadores de serviços essenciais e inadiáveis para a coletividade, forçoso reconhecer que o direito à greve sofre limitações, a fim de se evitar prejuízos irreparáveis à população. 3.
Nessa perspectiva e tendo em vista a natureza da greve como instrumento de defesa de interesses não solucionados pela via da negociação,
a legalidade do movimento paredista somente deve ser reconhecida SE ATENDIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS para a sua deflagração e garantida a continuidade do atendimento emergencial à população, nos termos das disposições contidas na Lei 7.783/1989
.
4.
Na espécie, todavia, o demandado resolveu deflagrar movimento paredista, por prazo indeterminado, em afronta ao disposto no art. 3o da Lei 7.783/1989, que somente faculta o exercício do direito à greve depois de frustradas as negociações. Por outro lado,
embora o Sindicato tenha comunicado ao Estado do Ceará acerca da paralisação em referência
, bem como a aprovação do movimento pela categoria dos professores, não apresentou proposta detalhada da manutenção dos serviços básicos,
nem comunicou previamente à comunidade sobre a sua deflagração
.
5. Desse modo, não atendidos aos requisitos dos arts. 3o, 9o, 11 e 13, da Lei de Greve, não resta outra opção senão concluir pela ilegalidade da greve dos professores estaduais em trato. 6. Procedência da ação. Ilegalidade da greve decretada. ACÓRDÃO Acorda a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em julgar procedente a Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Fortaleza, 26 de maio de 2020 FERNANDO LUIS XIMENES ROCHA Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora”
(TJ-CE - DC: 06229297720168060000 CE 0622929-77.2016.8.06.0000, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 26/05/2020, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2020) (destaquei)

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. ATIVIDADES RELACIONADAS À SAÚDE. SERVIÇO PÚBLICO DE CARÁTER ESSENCIAL. INSTAURAÇÃO DA GREVE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI No 7.783/89. NÃO OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL DE 72 HORAS PARA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA DEFLAGRAÇÃO DA GREVE AO ENTE PÚBLICO. ILEGALIDADE.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I- O Tribunal Pleno do Pretório Excelso, no julgamento do Mandado de Injunção no 712, da Relatoria do Min. Eros Grau, em 25.10.2007, interpretando o disposto no art. 37, VII, da Constituição Federal, decidiu, com eficácia erga omnes, ser aplicável aos servidores públicos, no que couber, e enquanto não for editado regramento específico, a Lei no 7.783/89. II- Frise-se, ainda, que no julgamento do Mandado de Injunção no 708/DF, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, em 25.10.2007, o Plenário do STF também decidiu que, aos casos de greves de serviços públicos de atividades consideradas essenciais, poderão ser aplicadas as regras que dispõem sobre a greve de serviços essenciais. III- No caso em espeque, é evidente que as atividades desenvolvidas pela categoria de servidores representada pelo Sindicato/Requerido estão relacionadas à prestação de serviços de saúde à comunidade. IV- Some-se, ainda, que o art. 10, II, da Lei no 7.783/89, enquadra a assistência médica e hospitalar como serviço ou atividade essencial. V- Nesse diapasão, embora seja assegurado aos servidores públicos o direito de greve, como visto, este deverá ser exercido mediante a observância dos requisitos estabelecidos nos arts. 3o e 4o, c/c o 13, da Lei no 7.783/89, de modo que, os pressupostos de validade para a legalidade do movimento paredista podem ser relacionados como sendo: i) a tentativa prévia de negociação extrajudicial com o empregador; ii) a prévia aprovação da paralisação por Assembleia Geral, por quórum mínimo da categoria; iii) a comunicação com antecedência de 72 (setenta e duas) horas da instauração, em caso de serviço essencial; e iv) a garantia da continuidade da prestação de serviços essenciais.
VI- Volvendo-se ao caso em espeque, considerando-se as alegações vertidas pelo Requerente e os documentos acostados aos autos, constata-se que a categoria representada pelo Sindicato/Requerido, no que pertine à paralisação dos serviços, não se desincumbiu de cumprir o requisito relativo à comunicação prévia da deflagração da greve ao Ente Público, no lapso de 72h (setenta e duas horas). VII- Com efeito, extrai-se do teor dos documentos juntados aos autos que a comunicação da adesão dos servidores públicos municipais de Parnaíba-PI ao movimento paredista somente foi protocolizada perante a Prefeitura Municipal/Requerente, em data de 08/11/2021 (id 5575675), portanto, dois dias anteriores (48 horas) ao da paralisação deflagrada por tempo indeterminado, evidenciando-se, disso, a abusividade e ilegalidade da greve deflagrada, especialmente porque os serviços prestados são enquadrados como sendo essenciais, na forma acima delineada. VIII- Logo, constatada a inobservância dos pressupostos legais estabelecidos na legislação própria, assim como o caráter essencial e indispensável dos serviços prestados pela categoria dos trabalhadores grevistas, deve ser reconhecida a ilegalidade do movimento, nos moldes dos fundamentos acima declinados.
IX- Convenço-me de que os requisitos insculpidos em lei não foram plenamente obedecidos, motivo pelo qual forçoso o reconhecimento da ilegalidade do movimento grevista, com condenação do Sindicato/Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.”
(TJ-PI - Dissídio Coletivo de Greve: 0760976-22.2021.8.18.0000, Relator: Raimundo Eufrásio Alves Filho, Data de Julgamento: 10/04/2023, TRIBUNAL PLENO) (destaquei)

Ademais, há que

se ponderar, ainda, que a paralisação
integral
dos professores municipais sem dúvida implica prejuízos de difícil reparação à sociedade, notadamente o atraso no calendário escolar previsto para o cumprimento da programação pedagógica do ano letivo em curso, colocando em risco a formação educacional, o que justifica a confirmação em definitivo da liminar outrora deferida.

Assim, por não ter sido atendido o prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas de notificação prévia para a deflagração da greve, procede a declaração da ilegalidade objeto da pretensão.

Prosseguindo, no que concerne à pretensão de condenação judicial do Município de Paranatinga à efetivação do reajuste salarial anual, com base no Piso Nacional dos Professores, vindicado em seara de reconvenção, o qual não se confunde com a não observância dos requisitos para a legalidade do movimento paredista, algumas ponderações devem ser feitas.

Primeiramente, deve-se frisar que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula de no. 339, posteriormente convertida na Súmula Vinculante de no. 37, na qual reconhece a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário na competência legislativa do ente público de estabelecer a estrutura de vencimentos de seus servidores:

“Súmula Vinculante no 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

As Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça mantêm o entendimento de que, em razão dos limites impostos pela separação constitucional dos poderes, não é lícito ao Judiciário ordenar o aumento ou a equiparação de salários e gratificações dos servidores de um município nos mesmos patamares e índices de reajuste de outros municípios.

A Lei Federal no. 11.738/2008 assegura o direito à percepção de acordo com o piso nacional definido para a categoria, mas não o de tê-lo reajustado nos mesmos índices de aumento que devem incidir sobre o valor de referência.

A Lei no. 11.738/2008 regulamenta o art. 60, inciso III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Assim dispõem os arts. 2o e 5o do diploma em comento:

“Art. 2o - O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

Art. 5o - O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.”
(grifos nossos)

Da leitura atenta dos dispositivos legais citados, conclui-se que a norma federal se ocupou tão somente em determinar o valor mínimo a ser considerado a título de piso, não cuidando, portanto, de qualquer questão relativa ao plano de carreiras, cargos ou vencimentos e, menos ainda, da distinção de níveis e classes dos servidores.

Compete ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) fixar o piso salarial nacional dos profissionais do magistério, considerando os índices de atualização previsto na lei federal aplicável, sendo dever dos municípios a adequação dos vencimentos de seus servidores abrangidos pela norma aos limites mínimos estabelecidos. Uma vez que aos professores da rede pública de ensino municipal seja garantida a percepção de vencimento em valor igual ou superior ao previsto como piso no respectivo ano, não há que se falar em descumprimento da garantia salarial. Não há que se falar em inobservância do índice de atualização na determinação do piso devido, porque não compete ao ente público a aplicação de tais percentuais, nem mesmo para fins de atualização do vencimento, sendo-lhe imputada tão somente a obrigação de observância do valor mínimo já estabelecido pelo MEC.

Em casos assemelhados esta Corte de Justiça já fixou a exegese ora esposada, tal como é possível observar nas ementas de julgados abaixo colacionadas,
ad litteram
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL N.o 11.738/2008 – PLEITO DE AUMENTO DE 20 % DOS VENCIMENTOS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEFERIMENTO QUE CAUSARIA AUMENTO NA REMUNERAÇÃO – VEDAÇÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PREJUDICADO.

1 - O piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96).

2 - Deve ser mantida a decisão agravada, visto que o deferimento da medida liminar na seara recursal, causaria o esgotamento da ação e causaria o aumento na remuneração da classe representada, o que não é permitido.

3 - Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal.”
(N.U 1015997-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011- GRATUIDADE DE JUSTIÇA- ENTIDADE SINDICAL- COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS– SENTENÇA MANTIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO PELO MUNICIPIO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Plenário do STF, em 27/04/2011, no julgamento da ADI no 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei no 11.738/2008. O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor.
A Lei no 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira.

2. Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8o da Lei no 1.060/50.

3. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido.”
(N.U 0036453-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Com esteio nos argumentos ora assentados, tem-se por inexistente o direito alegado pela parte promovida reconvinte, ressaltando-se,
in casu
, a impossibilidade de o Poder Judiciário incursionar no juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

De outro lado, embora há tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 911, no sentido de que
“a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”
, não há como aplicar o entendimento acima desde logo, porque há afetação de repercussão geral reconhecida pelo STF no Recurso Extraordinário no. 1.326.541 (Tema 1.218), tendo como título a
“adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”
.

É bem verdade que não houve determinação de suspensão dos processos – parcial ou total – com o mesmo objeto do recurso representativo da controvérsia.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a suspensão nacional descrita pelo art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não se revela uma providência automática do reconhecimento de repercussão geral
[1]
, a desautorizar, assim, ordem de sobrestamento.

Entretanto, também sob essa ótica, a ausência de deliberação do STF sobre a questão impossibilita a análise do pedido nesta seara, pelo qual reputa-se prejudicado o pedido reconvencional, nada obstando que o sindicato da categoria, pelas vias próprias, e após respectiva manifestação definitiva pelo STF da incidência ou não do piso salarial à categoria, requeira a efetividade da força vinculante advinda da repercussão geral em comento.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial, para, confirmando a liminar deferida no Id. 191078695, declarar a ilegalidade do movimento grevista dos profissionais da Educação do Município de Paranatinga – MT nos dias indicados pela parte autora na inicial e no curso desta demanda. Neste tocante,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito, na forma do art. 487, I, do CPC, bem como
CONDENO
a parte requerida nas custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10 URH, com fundamento no art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC.

Por conseguinte, julgo
prejudicada
a análise do pedido reconvencional, conforme fundamentação supra, bem como o agravo interno de Id. 193271188.

É como voto.

[1]
STF, Segunda Turma, AgR na RCL no 52.755, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 06.06.2022, DJE 08.06.2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024